Tribunal: TJDFT
Processo: 0749819-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO DE SETE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DEVER DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR ALTERADO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, sendo metade para cada autor e a pagar o valor de R$ 400,00, a título de danos materiais.
2. Na origem, os requerentes, ora recorridos, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 12.000,00 para cada autor e no valor de R$ 1.657,32, a título de danos materiais. Narraram que adquiriram, no sítio eletrônico da empresa requerida, passagens aéreas para o trecho Brasília - Curitiba, com partida agendada para o dia 25/08/2023, às 08h25 e retorno programado para o dia 28/08/2023, às 18h20, com previsão de chegada em Brasília às 20h10. Afirmaram que no dia 20/07/2024, a ré encaminhou um e-mail informando a alteração dos voos, de ida e volta, com a inclusão de escala em São Paulo (Congonhas), sem ofertar qualquer alternativa aos requerentes. Esclareceram que o trecho de ida no dia 25/08, com previsão de chegada no destino às 10h10 foi alterado para 12h45, o que se tornou inviável, uma vez que havia um evento agendado para aquele horário, razão pela qual optaram por antecipar o voo para o dia anterior, dia 24/08/2024, com partida às 20h35, chegando às 22h25 em São Paulo (Guarulhos), e partindo de São Paulo (Guarulhos) às 23h30 e chegando ao destino Curitiba à 00h35. Alegaram que após 1 (uma) hora do embarque em São Paulo, com passageiros a bordo, foram informados, pelo comandante da aeronave, da impossibilidade da decolagem, por motivo de segurança operacional. Aduziram que só conseguiram embarcar no dia seguinte, 25/08/2024, às 6h00, chegando ao destino às 7h30, 7h após o horário inicialmente previsto. Sustentaram que a requerida não prestou qualquer assistência ou informação, além de não disponibilizar acomodação, de forma que tiveram que pernoitar no aeroporto. Defenderam que o atraso causou transtornos e prejuízo financeiro, visto que reservaram o hotel pelo voucher da empresa Brancorbrás, com diária no valor de R$ 400,00 e não puderam desfrutar da referida diária. Ante os prejuízos suportados e para ser indenizado, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65606826). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65606832).
4. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea sustenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a alteração dos voos contratados pelos requerentes ocorreu em virtude de reajuste da malha aérea e que tal fato configura motivo de força maior, o que a exonera da responsabilidade de indenizar. Afirma que adotou as providências possíveis para minimizar os transtornos, realocando-os, sem qualquer ônus, nos primeiros voos com assento disponível. Defende que prestou as necessárias informações e forneceu aos autores a devida assistência material, ofertando-lhes, além da alternativa adequada, a possibilidade de reacomodação integral ou reembolso integral. Alega que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destaca que os juros de mora sobre indenização por danos morais devem incidir desde a data do arbitramento da condenação, portanto, desde a data da sentença. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais e acerca do valor fixado.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em exame, é incontroverso que houve o atraso/cancelamento do voo por motivo de segurança operacional (porquanto a tripulação daquele voo já havia alcançado as horas de voo permitida para aquele dia), conforme noticiado pela parte autora, ou em decorrência de reajuste da malha aérea, como alega a recorrente. Em qualquer das hipóteses, o resultado do cancelamento ocasionou o atraso de 7h para chegada ao destino.
9. Via de regra, a readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Nesse quadro, no que concerne ao dano material, comprovado nos autos que em decorrência do atraso no voo os requerentes não puderam usufruir da hospedagem relativa à diária de hotel do dia 24/08/2024 (ID 65606805) sendo, portanto, necessária a restituição da quantia paga pela reserva do hotel, cujo valor não foi objeto de impugnação pela requerida/recorrente.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
11. No caso concreto, o referido atraso/cancelamento do voo, aliado ao fato da Companhia Aérea não ter prestado a necessária assistência ou alimentação adequadas, inclusive, considerando a necessidade de pernoite no aeroporto, representam evidente falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional aos recorridos. Tais circunstâncias ultrapassam o simples dissabor, evidenciando nítido abalo moral a ser indenizado.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é excessivo em relação àqueles usualmente fixados nos juizados especiais em hipóteses semelhantes, ainda que se considere a necessidade de pernoite.
13. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Logo, incabível a fixação de juros de mora a partir da data do arbitramento, como pretende a recorrente. No ponto, a sentença não merece reparo.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 para cada requerente. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.